Tribunal: TJBA
Processo: 8007059-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8007059-14.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ADVOGADO: THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADAS: SULEY FERNANDES DA SILVA E OUTRAS (2) ADVOGADOS: LORENA PEIXOTO MENDES, HENRIQUE KRUSCHEWSKY NETO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ela manejado. O recurso originário impugnava decisão do juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu a produção de prova pericial requerida pela Seguradora, por considerá-la impertinente e protelatória diante da suficiência da prova documental médica constante nos autos. O Agravo Interno sustentou a imprescindibilidade da prova técnica para apuração da necessidade do tratamento domiciliar da Autora, buscando o processamento do Agravo de Instrumento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial; verificar se, no caso concreto, é aplicável a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.015, rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, não contemplando as decisões que versam sobre indeferimento de produção de prova pericial. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça orienta que a tese da taxatividade mitigada somente se aplica em hipóteses de urgência ou risco de inutilidade do julgamento posterior, o que não se verifica no presente caso. 5. A ausência de demonstração de urgência ou de risco à utilidade do julgamento afasta a excepcionalidade que autorizaria o conhecimento do Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015. _______________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8007059-14.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, sendo Agravadas SULEY FERNANDES DA SILVA, DANIELA FERNANDES DA SILVA SANTOS e PATRÍCIA LUCIENE GONÇALVES ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.